Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003540-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO LA ROQUE OBEM - CPF: 472.935.780-91 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO — INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL — NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — RESTITUIÇÃO — NECESSIDADE.

JUROS MORATÓRIOS — TERMO INICIAL — TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

A contribuição previdenciária de servidor público inativo incide tão somente sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo a ser necessária a restituição das diferenças decorrentes do cálculo com base na integralidade dos proventos percebidos.

Por sua vez, o
s juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

Recurso provido em parte.
Sentença ratificada nos seus demais termos
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença
(Id. 9839025) proferida em
ação declaratória de inexistência de relação tributária com repetição de indébito tributário
.

Assegura que “
não há a solicitação do Imposto de Renda Retido na fonte, nem há uma perícia médica oficial após esta solicitação. O que há, em verdade, é a perícia que avaliou se o autor deveria, ou não ser aposentado por invalidez.
”.

Assevera que “
a doença do autor
” não está no rol de doenças incapacitantes do “
artigo 152, § 3o, II, da Lei Complementar do Estado de mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).
”.

Afiança que “
no tocante ao índice de correção monetária a ser aplicado em relação aos créditos tributários
” aplica-se “
o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGP-DI
”. Já referente aos juros de mora deve ser aplicada a “
taxa de juros de 1% ao mês
”, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Contrarrazões (Id. 9839030).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 20919452), opina pelo não provimento do recurso e, em reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, concedo a antecipação de tutela pretendida para determinar que o requerido se abstenha de realizar/efetuar desconto a título de imposto de renda, bem como contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do requerente que não excederem o dobro do teto constitucional, em detrimento da previsão contida no §21 do art. 40 da Constituição Federal e, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o Estado de Mato Grosso à devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do Requerente a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, correspondente à diferença entre o valor efetivamente descontado e a contribuição previdenciária que deveria incidir sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do INSS, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente atualizados pelos juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada desembolso, até o efetivo pagamento, devendo ser observado ainda o período alcançado pela prescrição quinquenal.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado por ocasião da liquidação de sentença, nos moldes do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
(Id. 9839025, fls. 2/3).

O apelado é servidor militar transferido para a inatividade e requer seja suspenso o recolhimento do imposto de renda e o desconto da contribuição previdenciária de seus proventos, conforme disposto no artigo 6o, XIV, da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e no artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que é isento do imposto de renda e o valor percebido não ultrapassa o dobro do limite estabelecido aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 9839002, fls. 1);
ii
) documento pessoal (Id. 9839002, fls. 2);
iii
) declaração de hipossuficiência (Id. 9839002, fls. 3);
iv
) laudo pericial da junta médica (Id. 9839003, fls. 1);
v
) relatório médico (Id. 9839003, fls. 2); e
vi
) ficha financeira (Id. 9839004)
.

[...] Laudo Pericial da Junta Médica

Nos termos do artigo 3o letra B do Decreto no 264 de 28 de novembro de 1979.

Examinamos o(a) Sr.(a) Claudio La Roque Obem

Lotado(a) no(a) Polícia Militar

Estado Civil Casado Data Nasc. 10/06/67 RG

À conclusão da Perícia Médica é de: (1) Inválido portador da enfermidade
CID: 389.1/1
diagnóstico principal

Observações (2)
É invalidez. Doença irreversível e incapacitante, não pode prover os meios de subsistência. Necessita de cuidados médicos permanentes
.

Cuiabá, 06 de maio de 1998-02-17 [...]. (Id. 9839003, fls. 1).

[...] Claudio La Roque Obem

04/05/99

- Invalidez

-
Doença irreversível e incapacitante

- Não pode prover os meios de subsistência

- Necessita de cuidados médicos permanentes

CID 389.1/1

Dr. Fernando O. Meyer

[...]

CRM – 138

Membro da Perícia Médica do IPEMAT [...]. (Id. 9839002, fls. 2).

É de se registrar que a numeração da Classificação Internacional de Doenças (CID) – Nona (9a) Revisão mencionada no laudo pericial da junta médica, consoante Lista Estendida de Tabulação do Ministério da Saúde (Disponível em
<
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/mxcid9le.htm>
. Acesso em: 23 de abril de 2020),
corresponde à surdez.

O artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

§ 18.
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

[...]

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição,
quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
. [sem negrito no original]

Do dispositivo constitucional se infere que o beneficiário fará jus a um limite maior para não incidência da contribuição previdenciária nos seus proventos, quando acometido de doença incapacitante especificada em lei.

A se tratar de servidor militar, o rol de doenças incapacitantes está disposto no artigo 152, § 3o, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso):

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

[...]

II – com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, tais como tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA),
surdez permanente
, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.

De verdade, discussão sobre a matéria não rende mais pano para camisa regata.

[...] O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40,§18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Diante de perícia oficial realizada constatando que o aposentado é inválido, tendo em vista ser portador de enfermidade denominada alienação mental, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6o, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 19749/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 2 de junho de 2016).

[...]
O Servidor Público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social
(artigo 40, §18 da CF);
porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 159055/2014, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 7 de maio de 2015). [sem negrito no original]

[...]
Após a vigência da Emenda Constitucional no 47/2005, que acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, é legal a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, portador de doença incapacitante, na forma prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, incidente tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
. Recurso não provido. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, agravo interno 171479/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e para o cálculo de juros moratórios
deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos da sentença
.

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
em relação à devolução das contribuições previdenciárias (item ‘c’ da sentença), os juros devem ser calculados a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188/STJ
.
” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1308436/RJ, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar
a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença e, em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020